Tribunal: CARF
Processo: 13971.000713/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000713/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.723 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MADEIRAS SCHLINDWEIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1989 a 30/09/1995
DIREITO CREDITÓRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade
de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. A autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez
e certeza do alegado crédito, com base nos elementos e documentos existentes
dos autos e outros mais que entender necessários tendo por norte a prevalência
da realidade dos fatos sobre as alegações ou formalidades processuais, sejam
elas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000713/2011-07
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.723 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000713/2011-07

Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CTA, que abaixo transcrevo:
“O presente processo diz respeito à manifestação de inconformidade apresentada em
face da não homologação de Declarações de Compensação, anexadas às fls. 2/97, que
tem como origem do crédito a decisão judicial transitada em julgado na Ação
Ordinária de n°. 2001.72.05.003887-3.
Explica a autoridade a quo que a contribuinte buscou o reconhecimento da
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n°s. 2.445/88 e 2.449/88, na apuração do PIS,
e o consequente direito à compensação dos pagamentos recolhidos de forma indevida,
após as amortizações dos débitos apurados nos termos da Lei Complementar n.° 07/70.
Aduz que em exame das decisões judiciais proferidas, verificou que o sujeito passivo
obteve provimento favorável ao pleito, transitado em julgado em 16/08/2004, lhe
outorgando o direito à compensação dos valores recolhidos a maior com base nos
Decretos-leis, após deduzidos os valores a título da contribuição PIS segundo Lei
Complementar n° 07/70, aplicando-se a sistemática da semestralidade sem correção
monetária.
Relata que aos saldos de pagamentos requeridos em juízo, consta reconhecida a
prescrição quanto ao direito do ressarcimento de valores recolhidos a maior de PIS, na
forma dos Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, anteriores a 04/07/1991, tendo em
vista o ajuizamento da ação ordinária em 04/07/2001.
Afirma, no que respeita aos demonstrativos de cálculos apresentados pela em conjunto
com o pedido de habilitação co crédito, que a interessada não respeitou as delimitações
estabelecidas em juízo, visto que pretendeu mensurar seu crédito abarcando períodos
afastados pelo Judiciário, bem como deixou de amortizar os valores efetivamente
devidos com base na Lei Complementar n° 07/70, e desta maneira, apenas computou o
crédito representativo de todos os pagamentos realizados de PIS pelos Decretos-leis,
produzindo de forma irregular um crédito muito superior ao apurado.
Explica, na sequência, como fez os cálculos do direito creditório da contribuinte.
Esclarece que, do crédito em questão apurado, evidenciou a sua utilização para
compensar débitos de IRPJ do 3° e 4° trimestres de 2002, declarados nas DCTF n°s.
00001.002.004/31989821 e 00001.002.003/21331674. Informa que, assim, procedeu à
prévia averiguação das compensações realizadas em DCTF, constatando que houve a
insuficiência de crédito para a integral compensação dos débitos exclusivamente
declarados em DCTF e resultando, em consequência, na não homologação de todas as
Dcomp vinculadas ao crédito judicial em análise.
Cientificada em 30/03/2011, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 27/04/2011, alegando, em síntese, o seguinte.
[...] Aduz que tal procedimento [não homologação por ausência de crédito disponível]
está errado, pois deixou de observar os disposto no artigo 170-A do Código Tributário
Nacional.
Alega que seu crédito foi utilizado para compensar débitos de IRPJ do 3° e 4°
trimestres do ano de 2002, declarados nas citadas DCTF, entregues em 31/10/2002 e
31/01/2003. Argumenta que a ação ordinária originária do crédito transitou em
julgado no dia 16/08/2004, resultando como indevida a compensação ocorrida antes
dessa data, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, acrescentado
pela Lei Complementar n° 104, vigente desde 11/01/2001. Ressalta que a autoridade
fiscal deveria ter anulado a compensação ocorrida, pois ilegal. Diz que, não agindo
assim, o Fisco estaria se utilizando de dois pesos e duas medidas, pois, nesses casos,
normalmente têm considerado ilegal a compensação efetivada.
Ressalta que a Lei n° 11.051/2004 criou a figura da "compensação não declarada",
situação que se encaixa ao presente caso, ou seja, compensação efetivada antes da
decisão judicial transitar em julgado. Observa que, com a "desconsideração da
compensação”, lhe restaria um crédito para compensações futuras.
Requer que as compensações efetivadas nas DCTF de 2002 e 2003 sejam
desconsideradas, porque ilegais, e o crédito seja restabelecido para compensar os
débitos informados nas Dcomp não homologados neste processo.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.723 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000713/2011-07

Na sequência, assevera que o Fisco não pode mais exigir os débitos compensados nas
DCTF, uma vez que ele tem o prazo de 5 (cinco) anos para homologar ou rejeitar,
expressamente, a compensação efetuada, contados da entrega das DCTF. Aduz que o
"crédito lançado encontra-se extinto pela decadência (arts. 173, I, e 156, V, do CTN)".
Requer que seja declarada a decadência dos débitos compensados nas citadas DCTF.
Argumenta, que é ilegal a compensação antes de transitado em julgado o processo
judicial, nos termos do art. 170-A do CTN. Reclama que a fiscalização não declarou a
ilegalidade da compensação em DCTF, ferindo de morte o disposto no art. 170-A do
CTN, porque restaria um crédito para utilizar em compensações futuras, como as que
ocorreram em Dcomp a partir de 2006. Requer que seja declarada a ilegalidade da
compensação informada em DCTF e homologadas as Dcomp entregues após o trânsito
em julgado do processo judicial.
No tópico "Juros sobre a multa", ressalta que sobre a multa não podem incidir juros
de mora, pois trata-se de obrigação acessória e somente sobre a obrigação principal
podem incidir juros.
Por fim, no tópico "Cálculos utilizaram parâmetros corretos", informa que os
parâmetros do cálculo apresentados na habilitação do crédito estão corretos. Requer o
deferimento de perícia para demonstrar a corretude dos créditos apresentados.
Requer a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.”

A DRJ/CTA, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por sua
improcedência, mantendo os termos do despacho decisório, conforme destacado na ementa do
acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1989 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
A compensação de crédito reconhecido judicialmente deve obedecer aos comandos
fixados na decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1989 a 30/09/1995
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n.° 70.237, de 1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário argumentando que teria
ocorrido prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da
manifestação de inconformidade e a publicação/intimação da decisão da DRJ e repisando os
termos da manifestação de inconformidade de que: (i) os créditos decorrentes da decisão judicial
foram devidamente habilitados e devem ser providos para fim de homologação; e (iii) a
compensação realizada pela recorrente em relação aos saldos de IRPJ devem ser desconsiderados
e declarados como “não declarados” nos termos do art. 74 da Lei n. 9430/96, uma vez que foi
realizada antes do trânsito e julgado da ação judicial, o que não é permitido pelo art. 170-A do
CTN.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a minha distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.723 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000713/2011-07

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Prescrição Intercorrente
Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da manifestação
de inconformidade, em 13/05/2011, e a publicação/intimação da decisão da DRJ, em 07/11/2018.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de sete anos para julgamento de uma
manifestação de inconformidade é censurável por afrontar os pilares do próprio processo
administrativo fiscal, em especial, o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da
segurança jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão vinculados às
súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula n. 11, que afasta a possibilidade de
aplicação de prescrição intercorrente, senão vejamos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.

2) Do mérito
Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre crédito de PIS
reconhecido judicialmente e habilitado para compensação na esfera administrativa. Não obstante
não haja dúvida quanto ao direito ao crédito e seu montante, a discussão ora enfrentada se refere
à prévia utilização do referido crédito para compensação de débitos de IRPJ.
Ainda que a própria recorrente reconheça que a compensação em questão de fato
existiu, ela defende a necessidade de que a mesma seja desconsiderada, tendo em vista que foi
realizada mediante declaração em DCTF antes do trânsito em julgado, o que implicaria na
impossibilidade de homologação do referido crédito naquele momento nos termos do art. 170-A
do CTN.
Considerando que as obrigações tributárias extintas com o referido crédito se
referem ao 3o 4o trimestre de 2002, a recorrente deseja, além da desconsideração da homologação
anterior com finalidade de tornar o crédito discutido disponível e homologável nos presentes
autos, que seja reconhecida a decadência do direito do Fisco em lançar os valores compensados
indevidamente com os débitos de IRPJ em 2002.
Ora, toda a argumentação trazida no recurso voluntário sobre a impossibilidade de
utilização de crédito antes do trânsito em julgado da decisão judicial e sobre a aplicação do art.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.723 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000713/2011-07

170-A do CTN e do §12 do art. 74 da Lei n. 9430/96 é contundente. Todavia, não se pode
olvidar que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade material, seja ela
vantajosa ou desvantajosa ao contribuinte.
Analisando os fatos concretos trazidos nos autos, resta claro que, devida ou
indevidamente, houve a homologação do crédito tributário para fins de quitação do saldo
devedor do IRPJ de 2002, tendo o contribuinte sido beneficiado pela omissão da fiscalização
quanto a possibilidade ou não de utilização de crédito advindo de decisão judicial não transitada
em julgado. Em adição, deve-se enfatizar o fato de que tal utilização é reconhecida pelo próprio
recorrente, de forma que não exista qualquer dúvida sobre a forma como tais fatos ocorreram.
Diante disso, é imperativo o reconhecido de que tal crédito já foi utilizado e que
não pode, por mero interesse do contribuinte, ser realocado para nova homologação. Isso porque,
assim como não pode o Fisco enriquecer de forma indevida por meio da retenção a maior de
valores pagos pelo contribuinte, não faz sentido permitir que este último possa enriquecer a partir
do não recolhimento de tributo devido, sendo esta condução, clara infração fiscal por dano ao
erário.
Assim, entendo que diante da clareza dos fatos e da admissão do recorrente
quanto à prévia utilização do crédito tributário ora discutido para quitação de débitos tributários
anteriores, não deve prevalecer sua argumentação, sendo correta a decisão de piso que manteve a
glosa e não autorizou a homologação dos créditos pleiteados.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital